Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
O recurso interposto pelo autor GUSTAVO BARBOSA SAMPAIO, apesar de tempestivo, veio desacompanhado da guia e do comprovante de pagamento das custas processuais, uma vez que os documentos de ID Num. 38409772 - Pág. 1 e ID Num. 38409773 - Pág. 1 correspondem apenas à guia e ao comprovante de quitação do preparo propriamente dito.
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
RECURSO DE GUSTAVO BARBOSA SAMPAIO NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021).
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor excessivo. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se.”
2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o advogado teria sido sabotado pelo próprio sistema informático de emissão das guias de recolhimento do preparo do TJDFT, que, nas palavras do agravante, o conduziram “ao erro de não entender que existem duas guias separadas para recolhimento de custas e preparo”.
3. Em que pese as alegações trazidas pelo agravante, não deve prosperar o recurso, uma vez que o esperado é que o ilustre causídico tenha pleno conhecimento do inteiro teor do disposto no art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução de 21/12/2021) que, expressamente, prevê a exigência de juntada de duas guias distintas de recolhimento, vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso inominado. Tampouco o agravante fez prova de eventual erro do PJe quando do ato de emissão das referidas guias.
4. A omissão verificada nos autos revela, em verdade, o desconhecimento pelo advogado, das regras do referido Regimento Interno, de observância obrigatória. Ciente de tais regras, caso acreditasse no erro do sistema informático de emissão de guias, deveria ter argumentado nesse sentido quando da interposição do recurso inominado, acusando que o sistema teria disponibilizado apenas uma guia, em vez das duas obrigatórias, o que não aconteceu na espécie.
5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque ausente a quitação das custas processuais, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.